Tribunal: TJMT
Processo: 1029953-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029953-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SONAIRA DE SOUSA SANTANA - CPF: 064.630.903-01 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato bancário, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, ou se é legítima a exigência judicial de comprovação complementar, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, diante da ausência de elementos que demonstrem a insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais para concessão da gratuidade (CPC, art. 99, §2o).

A parte foi regularmente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, mas limitou-se a reiterar declaração genérica, sem apresentar documentos que evidenciassem sua real condição financeira.

A ausência de comprovação impede o reconhecimento do direito à gratuidade, não se configurando cerceamento de defesa, tampouco violação ao acesso à justiça, quando o indeferimento se dá em estrita observância à legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de documentos complementares quando ausentes elementos mínimos de prova. 2. A simples declaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício, quando não acompanhada de qualquer documento que demonstre a alegada hipossuficiência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por Sonaira de Sousa Santana em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação revisional de contato de cédula de crédito bancário, movida em desfavor de Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do arts. 290 e 485, I, do CPC.

Inconformada, a agravante recorre, alegando, em síntese, que
a decisão violou o princípio constitucional de acesso à justiça
(art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF), sustentando que
a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade
, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, sendo indevida a exigência de prova documental complementar, salvo se houver elementos concretos a infirmá-la.

Afirma que
a negativa do benefício configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal
, ressaltando ainda que a
situação financeira atual lhe impede de arcar com as despesas processuais
sem comprometer sua subsistência. Requer, por fim, a
concessão do efeito suspensivo
e o
provimento do recurso
para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a gratuidade de justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 312626359).

As informações foram prestadas pelo Juiz de origem (id. 313018350).

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 320633875).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos Sonaira de Sousa Santana propôs ação revisional de contrato de cédula de crédito bancário em desfavor de Omni S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do arts. 290 e 485, I, do CPC.

Diante dessa decisão, a agravante
recorre, alegando, em síntese, que
a decisão violou o princípio constitucional de acesso à justiça
(art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF), sustentando que
a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade
, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, sendo indevida a exigência de prova documental complementar, salvo se houver elementos concretos a infirmá-la.

Afirma que
a negativa do benefício configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal
, ressaltando ainda que a
situação financeira atual lhe impede de arcar com as despesas processuais
sem comprometer sua subsistência. Requer, por fim, a
concessão do efeito suspensivo
e o
provimento do recurso
para reformar a decisão recorrida, deferindo-se a gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei).

In casu
, observa-se que o juízo a quo
observou fielmente o procedimento legal previsto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil
, ao intimar a parte agravante para que
comprovasse, mediante documentação idônea, a alegada

hipossuficiência econômica
.

Todavia,
a parte limitou-se a reiterar a declaração genérica de pobreza
, deixando de instruir os autos com qualquer elemento objetivo que permitisse aferir sua real condição financeira tais como comprovantes de renda, extratos bancários, declarações fiscais ou contracheques.

A ausência absoluta de tais elementos inviabiliza o reconhecimento da insuficiência de recursos
, porquanto o benefício da gratuidade da justiça, embora de índole constitucional,
não se presume de forma incondicionada
, exigindo demonstração mínima da incapacidade alegada.

Ressalte-se, ademais, que
não se tratava de ônus de difícil cumprimento
, sendo plenamente possível à agravante juntar aos autos documentos que espelhassem sua situação econômica e patrimonial atual, o que, todavia, não foi feito.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal
,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025